Tribunal: TJDFT
Processo: 0740537-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740537-88.2024.8.07.0000 DECISÃO Não conheço das contrarrazões (id. 67628936), pois intempestivas (id. 66206833). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 14/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator